Tribunal: TJSP
Processo: 0151631-21.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO - RECURSO DE REVISTA No 9.859/74 - DESCONSIDERAÇÃO DA COISA JULGADA - INADMISSIBILIDADE.

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. ELABORAÇÃO INICIAL DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006,

Ementa:
ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO - RECURSO DE REVISTA No 9.859/74 - DESCONSIDERAÇÃO DA COISA JULGADA - INADMISSIBILIDADE.

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. ELABORAÇÃO INICIAL DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELO IPCA-E, COM OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO S.T.F. E 905 DO S.T.J. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS. Sentença de improcedência reformada para julgar procedentes os embargos à execução – Recurso autárquico provido, com observação.